Tribunal: TJBA
Processo: 8021396-35.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021396-35.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: SILVINO CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULLIE DANIELLE DO CARMO ALMEIDA, ADLE PINTO ZAHREDDINE registrado(a) civilmente como ADLE PINTO ZAHREDDINE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM PERCENTUAL SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SÚMULA 13 DO TJBA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. FORMA SIMPLES. COBRANÇAS ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA DO STJ. EREsp 1413542/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE PROVA DA MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DOBRADA AFASTADA. DANO MORAL IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO. RESSARCIMENTO QUE SE ENCERRA COM A PRÓPRIA REVISÃO DA CLÁUSULA ABUSIVA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
PRECEDENTES TJBA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da sentença que reconheceu a abusividade na taxa de juros remuneratórios e condenou a Ré a pagar, em favor do consumidor, a repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

2. A abusividade do percentual da taxa de juros, aplicado em contratos bancários submetidos ao CDC, deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com base no índice da taxa média de mercado para a mesma operação financeira, divulgado pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão federal que venha substituí-lo para este fim (súmula n. 13 do TJBA).

3.
No contrato de empréstimo pessoal (não consignado) celebrado pelas partes em 04/01/2018 foi prevista taxa de juros remuneratórios de
18,50% a.m.
e
666,69% a.a.
, sendo que, à época da contratação, a taxa média de mercado para juros remuneratórios divulgada pelo BACEN fora de
6,89% a.m.
e
122,58% a.a.
, o que permite inferir que os juros remuneratórios pactuados foram, de fato, abusivos, porquanto superarem – e muito – a taxa média de mercado à época da contratação. Limitação devida. Precedentes TJBA.

4. Havendo cobrança abusiva de juros remuneratórios, mostra-se devida a condenação da Ré ao ressarcimento dos valores cobrados indevidamente do consumidor.

5. A repetição do indébito, porém, deve se operar na forma simples – e não dobrada –, uma vez que, em se tratando de cobranças anteriores a
30/03/2021 (data da publicação do EREsp n. 1413542/RS), por força da modulação de efeitos do novo entendimento do STJ, ainda é necessária, para aplicação do quanto previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, a comprovação da má-fé da Apelante, o que,
in casu
, não ocorreu. Precedentes TJBA.

6. A abusividade na cobrança dos juros remuneratórios não é suficiente, por si só, para incutir no consumidor abalo íntimo de magnitude suficiente para lesar direitos personalíssimos e ultrapassar a esfera do mero aborrecimento, uma vez que o ressarcimento pelos dissabores experimentos pelo consumidor, nessas situações, encerra-se com a própria revisão das cláusulas abusivas e com a repetição do indébito. Precedentes TJBA.

7. Logo, como não há falar em dano moral
in re ipsa
na espécie, caberia ao consumidor demonstrar concretamente a ocorrência dos danos morais que genericamente alegou ter experimentado, ônus do qual não se desincumbiu.

8. Impõe-se, desse modo, a reforma da sentença para determinar que a repetição do indébito se opere na forma simples e para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021396-35.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada SILVINO CARDOSO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessão, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente